Tribunal: TJES
Processo: 0025288-84.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Inadimplemento; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025288-84.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ONOFRE DE FREITAS DIAS
APELADO: RIKELY COSTA MOURA
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO EM ATRASO. EFEITOS DA REVELIA. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE.

Não
se amolda
ndo o caso
a qualquer das hipóteses previstas no artigo 345 do CPC,
é cabível a aplicação dos efeitos da revelia, nos moldes previstos no artigo 344 do CPC, para reputar comprovados
a existência da relação locatícia
e os valores apontados como devidos
,
notadamente quando a
prova documental que instrui a inicial e os atos processuais praticados no curso do processo, em especial, as certidões que indicam que a Recorrida efetivamente ocupava o imóvel objeto do contrato de locação, ao menos até
29.11.2016,
e que teve ciência do valor devido
no momento da citação
, permanecendo inerte.

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025288-84.2016.8.08.0035.

RELATOR : DES. SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : ONOFRE DE FREITAS DIAS

RECORRIDO : RIKELY COSTA MOURA

MAGISTRADO : CLEANTO GUIMARÃES SIQUEIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR S
UBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR)

Adoto o relatório.

1. PRELIMINAR -
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAME
NTAÇÃO

O Recorrente sustentou a nulidade da sentença, pois o magistrado
a quo
não realizou o cotejo analítico das alegações autorais com relação aos pedidos de despejo, não observou que a decisão de fl. 36 determinou a desocupação liminar do imóvel, não tendo indicado qualquer motivo para modificação do seu entendimento.

Alegou, ainda, que a sentença não apresentou qualquer fundamentação para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Pois bem.

Acerca da ausência de fundamentação, dispõe o
artigo 489, §1º, do CPC:

“
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

No caso, a sentença recorrida julgou improcedente o pedido autoral, com base na seguinte fundamentação:

“
Cuidam os autos de demanda intitulada “AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA” em que a parte autora pleiteia o despejo do requerido e o pagamento dos alugueis inadimplidos entre os meses de fevereiro a setembro de 2016.

A inicial veio instruída com ínfima documentação de fls.12/15 qual seja: documento de identidade do autor e contrato de locação.

Regularmente citada, a parte ré quedou-se inerte, deixando de oferecer contestação, conforme certidão de fls. 58.

Entretanto, não há como incidir, os efeitos da revelia, uma vez que a inicial, especialmente os documentos acostados a ela, não demonstram a veracidade dos fatos descritos na inicial concernente ao inadimplemento da ré.

Situação diversa seria se, uma vez apresentado o problema, o autor tivesse comprovado-o por meio de boletos vencidos e não pagos, notificações de cobranças feitas e não respondidas por qualquer meio de comunicação e, principalmente, notificação extrajudicial.

ANTE O EXPOSTO:

1) Rejeito o pleito autoral de despejo;

2) Rejeito o pleito autoral de cobrança

3) Condeno a parte autora no pagamento das despesas do processo e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Publicar. Intimar.

Após o trânsito,

Arquivar.”

Conforme se observa, a sentença recorrida não se amolda às hipóteses de ausência de fundamentação previstas no artigo 489, § 1º, do CPC.

Por outro lado, conquanto, de fato, o magistrado
a quo
não tenha feito qualquer referência à decisão que determinou, liminarmente, a desocupação do imóvel objeto do contrato de locação, indicou os fundamentos que reputou relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia.

Em face do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

2 – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA PELO CERCEAMENTO DE DEFESA.

A preliminar foi suscitada ao argumento de que o juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral sem intimar a parte para indicar as provas que pretendia produzir e, ainda, sem possibilitar a realização da necessária instrução probatória, embora conste da inicial requerimento que demonstra a intenção da mesma de produzir provas.

Pois bem.

A presente demanda foi ajuizada em 04.10.2016.

O Requerente instruiu a inicial com um único documento relativo à locação, que é o contrato firmado entre as partes em 2009.

Do que se extrai dos autos, o valor inicialmente contratado, a título de locação, era R$ 1.114,00 (mil cento e quatorze reais), tendo o Recorrente afirmado, desde a inicial, que, em razão de negociação entabulada entre as partes, o aluguel foi reduzido para R$ 720,00 (setecentos e vinte reais).

Consta, ainda, da inicial, que, na data do ajuizamento da demanda, estavam em aberto os alugueis dos meses de fevereiro de 2016 a setembro de 2016, bem como os valores relativos ao IPTU dos anos de 2005 e 2006, e que, em agosto de 2016, a Recorrida efetuou um pagamento ao Recorrente, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), como abatimento no débito.

No caso, conquanto o Recorrente tenha indicado, genericamente na inicial, a intenção de produzir provas, não vejo como acolher a alegação de cerceamento de defesa.

Não obstante a revelia da Recorrida, o magistrado
a quo
reputou não comprovada a inadimplência da mesma.

Conquanto se trate de prova de fato negativo (ausência de pagamento), o magistrado
a quo
indicou, na sentença, documentos capazes de comprovar a alegada inadimplência, que, caso existissem, deveriam e poderiam ter sido trazidos aos autos desde a inicial, ou até mesmo durante os 13 (treze) anos em que o processo tramitou perante o juízo
a quo
.

Em face do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

3. MÉRITO

Trata-se de
apelação cível
interposta por ONOFRE DE FREITAS DIAS, por inconformado com a sentença que julgou improcedente o pedido
autoral, condenando o Autor/Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários de advogado, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Pois bem.

A presente demanda foi ajuizada em 04.10.2016.

Consta da inicial, que, na data do ajuizamento da demanda, estavam em aberto os alugueis dos meses de fevereiro de 2016 a setembro de 2016, bem como os valores relativos ao IPTU dos anos de 2005 e 2006, e que, em agosto de 2016, a Recorrida efetuou um pagamento ao Recorrente, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), como abatimento no débito.

A inicial foi instruída com o contrato de locação e com memórias de cálculos dos valores em aberto, extraídas do site da Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo.

Em 04.10.2016, o juízo
a quo
determinou, liminarmente, a desocupação voluntária do imóvel, ante a comprovação da caução referente a 3 (três) meses de aluguel.

Em 29.11.2016, a Recorrida foi intimada e citada, no endereço do imóvel objeto do contrato de locação, momento em que tomou ciência do valor do débito em cobrança.

A Recorrida não desocupou voluntariamente o imóvel e não apresentou defesa.

Em 04.05.2017, a Requerida foi novamente intimada, no endereço do imóvel objeto do contrato de locação, desta vez, do mandado de desocupação compulsória, que, entretanto, não foi cumprido.

Em 08.03.2018, por determinação do juízo
a quo
, a Oficiala de Justiça novamente compareceu ao imóvel objeto do contrato de locação, tendo constatado que a Recorrida havia se mudado para outra galeria, também localizada no bairro da Glória, em Vila Velha - ES.

Nesse contexto, a prova documental que instrui a inicial e os atos processuais praticados no curso do processo, em especial, as certidões que indicam que a Recorrida efetivamente ocupava o imóvel objeto do contrato de locação, ao menos até 29.11.2016, e que teve ciência do valor devido, permanecendo inerte, mostram-se suficientes para comprovar a veracidade dos fatos alegados pelo Autor/Recorrente, em especial, a existência da relação locatícia.

Por outro lado, não vejo razão para não aplicar os efeitos da revelia no caso concreto. O caso não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no artigo 345 do CPC.

A Recorrida teve inequívoca ciência das memórias de cálculos discriminando os valores devidos e permaneceu inerte, o que, a teor do disposto no artigo 344 do CPC, presume verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo Autor/Recorrente relativas à inadimplência e ao valor do débito.

Assim, impõe-se a reforma da sentença.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença recorrida, para julgar procedente o pedido autoral, confirmando a liminar a seu tempo deferida, para decretar o despejo, condenando a Requerida/Recorrida ao pagamento dos alugueis e encargos da locação indicados na inicial, bem como os que venceram até 04.05.2017, data em que a Recorrida foi intimada da ordem de desocupação compulsória, uma vez que não há nos autos qualquer elemento que comprove a permanência da Recorrida no imóvel após esta data.

Inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Desembargador S
ubstituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)